Tribunal: TJMT
Processo: 1003537-53.2020.8.11.0050
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003537-53.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANGELA VERIDIANA POSSO - CPF: 742.153.452-00 (RECORRENTE), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO), CESAR AUGUSTO RIGHI - CPF: 088.637.519-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA NO GUICHÊ DA RECLAMADA. SUPOSTA FALHA NA EMISSÃO DO BILHETE. RECUSA DE EMBARQUE DA PASSAGEIRA. INFORMAÇÃO PRESTADA SOMENTE NO TRECHO DE RETORNO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FORA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 145,56 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a título de danos morais, consistente no valor do bilhete não utilizado e ao pagamento de R$ R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, pela falha na prestação de serviços.

2. Pretensão recursal é a majoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença para 10 (dez) salários mínimos.

3. Passageira comprou os bilhetes de transporte de ida e volta, com saída de Campo Novo e destino a Sinop, no guichê da reclamada. Recusa ilegítima de embarque da passageira no ônibus de linha interestadual, sob argumento que o bilhete não era válido para o trecho adquirido, por se tratar de linha interestadual que poderia embarcar passageiros estaduais.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 145,56 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a título de danos matérias, consistente no valor do bilhete não utilizado pela reclamante e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, pela falha na prestação de serviços.

A recorrente requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença na quantia correspondente a 10 (dez) salários mínimos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo a
quo
a título de danos morais.

A reclamante assevera que em 18/11/2020 adquiriu passagens de ida e volta de Campo Novo do Parecis à Sinop, com saída em 21/11/2020 às 04h05 e retorno no dia 22/11/2020, com embarquem às 17h45. Alega que as passagens foram adquiridas no guichê da Reclamada localizado no terminal rodoviário de Campo Novo do Parecis,

Assevera que o transporte realizado para Sinop ocorreu da forma esperada, contudo, ao tentar embarcar no ônibus da reclamada para Campo Novo foi impedida pelo preposto da reclamada, sob argumento que a passagem da reclamante não era válida para o trecho adquirido, haja vista que a linha em questão (Alta Floresta – MT x Porto Velho – RO), é uma linha interestadual, em que não é permitida a venda de passagens para transporte de cidades do mesmo Estado.

Sustenta que em razão do seu trabalho, professora contratada do município de Campo Novo do Parecis, necessitava estar na cidade no dia 23/11/2020 (segunda-feira) e para isso, adquiriu uma passagem para a cidade de Nova Mutum – MT, no valor de R$ 38,25 (trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) e pagou R$50,00 (cinquenta reais) por um transporte compartilhado de Nova Mutum à Campo Novo do Parecis.

A reclamante frisa que a reclamada não realizou o reembolso da passagem não utilizada, tampouco ofereceu alguma solução administrativa para o caso. A fim de comprovar as argumentações vertidas na inicial, a reclamante acostou cópia dos bilhetes de viagens, comprovante de pagamento das passagens e uma gravação realizada, em que o preposto da reclamada informa que a reclamante não poderá embarcar.

A Reclamada afirma que houve um erro no sistema durante a venda das passagens e que assim que detectou o erro, informou a reclamante que não poderia realizar o embarque na volta, oferecendo a devolução do valor pago pelo bilhete, o que não foi aceito pela reclamante, entretanto, em sua defesa, não apresentou nenhum documento, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar que a reclamada comunicou previamente a reclamante e, consequentemente, que propôs a restituição do valor pago pelo bilhete de transporte rodoviário.

No caso, verifica-se que malgrado a reclamada afirme que houve um erro na emissão das passagens, faz-se necessário salientar que a partir do momento em que a empresa confirma o pagamento e fornece o bilhete de transporte rodoviário ao consumidor, não há nenhuma razão para que a passagem emitida não seja considerada válida, de modo que a reclamada não pode simplesmente receber os valores, permanecer inerte e surpreender a consumidora no momento do embarque com a notícia que houve problemas na emissão da sua passagem.

No caso, o impedimento de embarque configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas

Nesse caminho, a consumidora faz jus a reparação dos danos materiais, consistentes no reembolso de R$ 145,56 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), valor pago pela passagem não utilizada, nos moldes estabelecidos em sentença.

No que alude ao dano moral, não há dúvidas sobre a sua ocorrência, posto que a reclamante foi impedida de embarcar, em razão de suposta irregularidade na emissão da passagem pela reclamada, sendo obrigada a adquirir novo bilhete rodoviário e realizar o pagamento de transporte compartilhado para chegar ao seu destino final, sem qualquer auxílio da reclamada. Assim, a situação vivenciada pela consumidora, a toda evidência, ultrapassa o mero aborrecimento.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que não merece reforma o
quantum
de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 487, I do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021